Tribunal: TJPA
Processo: 0823874-43.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823874-43.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOSE ANTONIO SOARES MOURA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MIGRAÇÃO DE AUTOS FÍSICOS PARA O PJE SEM INTIMAÇÃO DAS PARTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE JULGADO COM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente condenado por crimes de latrocínio e associação criminosa (arts. 157, §3º, e 288 do CP, c/c art. 8º da Lei 8.072/90), com pena de 50 anos de reclusão em regime fechado, com trânsito em julgado em 30/05/2023. A impetração alega nulidade processual decorrente da migração dos autos físicos para o sistema eletrônico PJe sem a prévia intimação das partes, bem como digitalização incompleta e desorganizada, comprometendo o contraditório e a ampla defesa. Indica como ato coator a decisão que indeferiu pedido de nova digitalização. Ao final, requer a concessão da ordem para anular o julgamento da apelação, determinar nova digitalização e possibilitar reapreciação do recurso com os autos integralmente digitalizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada falha na digitalização dos autos e ausência de intimação quanto à migração ao PJe geram nulidade processual apta a justificar a concessão de habeas corpus; (ii) determinar se é admissível a impetração como sucedâneo de revisão criminal para desconstituir decisão com trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando há trânsito em julgado da condenação e inexistência de flagrante ilegalidade.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem orientação consolidada no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo de recurso ou ação autônoma adequada, ressalvando-se hipóteses excepcionais com flagrante ilegalidade.

A migração dos autos para o PJe, ainda que com falhas na digitalização apontadas por certidão judicial, não demonstrou, de forma inequívoca, prejuízo concreto ao exercício da ampla defesa ou ao contraditório, aplicando-se o princípio do
pas de nullité sans grief
.

A alegação de nulidade foi formulada tardiamente, após o trânsito em julgado da apelação, sem demonstração de impossibilidade de apresentação anterior, caracterizando nulidade de algibeira, vedada pela jurisprudência dos tribunais superiores.

O comportamento processual da defesa, que inclui desistência reiterada de recursos e impetrações anteriores sem justificativa plausível, sinaliza possível caráter protelatório da presente demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem não conhecida.

Tese de julgamento
:

O habeas corpus não se presta à rediscussão de sentença penal condenatória transitada em julgado, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

A migração dos autos físicos para o sistema eletrônico, ainda que com falhas formais, não enseja nulidade se não demonstrado prejuízo concreto à parte.

Alegações de nulidade formuladas tardiamente, sem justificativa plausível, configuram nulidade de algibeira e não são admitidas pela jurisprudência dominante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPP, art. 654, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RCD no HC n. 1.006.233/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01.07.2025, DJEN 04.07.2025; STJ, AgRg na RvCr n. 5.565/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Terceira Seção, j. 23.11.2022, DJe 29.11.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer da impetração, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por advogado em favor
JOSÉ ANTÔNIO SOARES MOURA
, atualmente recolhido no Sistema Penal do Estado do Pará, contra suposto constrangimento ilegal decorrente de decisões proferidas no bojo do processo nº 0003914-20.2003.8.14.0061, que tramitou perante o Juízo da 3ª Vara Criminal de Tucuruí.

A impetração invoca, como fundamento, a ocorrência de cerceamento de defesa e nulidade processual

em razão da migração do processo físico para o sistema eletrônico PJe sem a devida intimação das partes.

Aponta que a digitalização foi realizada de forma incompleta e desorganizada, comprometendo a integridade dos autos e, por conseguinte, o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Alega o impetrante que, além da ausência de intimação acerca da migração dos autos, a digitalização foi eivada de erros materiais reconhecidos por certidão judicial da secretaria do juízo
a quo
, a qual atestou a inconsistência na numeração das páginas e sugeriu a devolução dos autos físicos para nova digitalização. Ressalta-se, ainda, que a certidão judicial em questão evidenciou a insegurança jurídica da tramitação eletrônica do processo, fato corroborado por manifestação ministerial favorável à nova digitalização.

Destaca-se que a condenação do paciente, por crimes de latrocínio e associação criminosa (art. 157, §3º, art. 288 do CP e art. 8º da Lei 8.072/90), culminou em pena de 50 anos de reclusão em regime fechado, com trânsito em julgado do acórdão de apelação datado de 30/05/2023.

Contudo, a defesa argumenta que o julgamento foi realizado com base em autos incompletos, violando princípios constitucionais fundamentais, como o devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Destaca como ato coator a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de nova digitalização dos autos, mesmo diante da certidão judicial que reconheceu as falhas processuais e da manifestação ministerial favorável à medida.

Ao final, requer, em sede liminar, a concessão de ordem para sobrestar a execução da sentença condenatória com a expedição de alvará de soltura, até o julgamento final do
writ
. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para anular o julgamento da apelação, determinar a nova digitalização dos autos físicos, incluindo eventuais apensos, e permitir novo julgamento com a integralidade dos autos devidamente digitalizados.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Distribuídos os autos ao desembargador Sérgio Augusto de Andrade Lima, este determinou sua redistribuição à minha relatoria por prevenção, diante da pretérita distribuição do
habeas corpus
nº 0812356-27.2023.8.14.0000 (ID 31329164).

Indeferi o pedido de liminar (ID 31370451). O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID 31557154). A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 31759014).

É o relatório.

VOTO

A
presente ação mandamental não merece ser conhecida,
eis que manejada
como sucedâneo de revisão criminal, já que se volta a desconstituir sentença judicial transitada livremente em julgado,
o que é vedado pelo c. STJ e STF, de tal sorte a
prestigiar o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

De fato, tanto o STF como o STJ sedimentaram orientação no sentido de não admitir
habeas corpus
substitutivo de ação ou recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. Tal posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do
habeas corpus
como instrumento constitucional de relevante valor para a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, de forma a garantir a necessária celeridade no seu julgamento.

Nesse diapasão, não constato a existência de
flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício
.

Explico.

A defesa sustenta, com base em certidão judicial, que a migração dos autos físicos para o sistema eletrônico teria sido realizada de forma desorganizada, com reinício de paginação e ausência de intimação das partes, o que teria causado insegurança jurídica e prejuízo à apreciação do recurso de apelação. Contudo, analisando detidamente o inteiro teor dos autos principais, processo nº 0003914-20.2003.8.14.0061, o qual conta com mais de seis mil laudas, não se evidencia a nulidade apontada nem tampouco qualquer prejuízo efetivo ao exercício da ampla defesa ou ao contraditório, conforme bem salientado pela autoridade apontada como coatora,
in verbis
:

1) A defesa apresentou argumentos que já haviam sido analisados e rejeitados em decisões anteriores; 2) Não foram apresentadas novas provas que justificassem a revisão da decisão anterior; 3) O réu foi devidamente intimado e constituiu advogado, que não alegou qualquer nulidade no momento oportuno; 4) A alegação de nulidade apresentada pela defesa em momento posterior caracteriza a chamada "nulidade de algibeira", prática rechaçada pela jurisprudência; 5) Não houve demonstração de qualquer prejuízo causado ao réu pela suposta nulidade; 6) A decisão se baseia em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que reafirma a inadmissibilidade da nulidade de algibeira. Diante dos argumentos apresentados e da jurisprudência, este juízo indeferiu o pedido da defesa e manteve a decisão anterior, determinando o arquivamento do processo.

A alegação de que a falha na digitalização inviabilizou o julgamento da apelação revela-se, no contexto dos autos, insustentável, uma vez que não demonstrado, de forma inequívoca, em que medida eventual desconformidade técnica no processamento eletrônico dos autos comprometeu o conhecimento ou o conteúdo dos recursos interpostos. A ausência de prova cabal do prejuízo real impõe a incidência do princípio do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo.

Ademais, cumpre registrar que o paciente, por meio de sua defesa, ajuizou, nos últimos anos, outros três habeas corpus (nº 0813701-91.2024.8.14.0000, nº 0818705-46.2023.8.14.0000 e nº 0812356-27.2023.8.14.0000), tendo desistido de dois deles e obtido denegação da ordem no outro. Também promoveu uma revisão criminal, embargos de declaração e recurso especial sob o nº 0813246-63.2023.8.14.0000, tendo igualmente desistido do julgamento sem apresentar justificativa plausível, comportamento que evidencia um movimento processual possivelmente protelatório.

Outrossim, importa destacar que os argumentos ora deduzidos não foram ventilados nos momentos processuais próprios, tampouco suscitados na apelação, cujo trânsito em julgado ocorreu em 20/06/2023. Trata-se, portanto, de matérias que já se encontram acobertadas pela preclusão e que, agora, são suscitadas tardiamente sob o rótulo de vícios processuais, sem qualquer demonstração de que o paciente não teve oportunidade de manifestação anterior.

Nesse sentido, não se pode admitir que a parte se beneficie da própria inércia processual para, posteriormente, arguir nulidades pretéritas, caracterizando o que a doutrina e jurisprudência denominam de nulidade de algibeira — vício que, embora conhecido previamente, é deliberadamente silenciado para eventual insurgência futura. Tal prática é vedada, por afrontar os princípios da lealdade e da boa-fé processual, como bem consolidado na ementa do julgado abaixo transcrito:

PENAL E PROCESSO PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. PLEITO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO APRESENTADA APÓS 13 ANOS DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. "NULIDADE DE ALGIBEIRA". AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A defesa se insurgiu, em síntese, contra a condenação pelo crime de exotrsão mediante sequestro, a qual foi confirmada por meio de acórdão de apelação proferido em 2012, ou seja, há mais de 13 anos, o que se assemelha à rechaçada nulidade de algibeira. Precedentes.

2. Como é de conhecimento, "a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a referida nulidade de algibeira - eiva esta que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura" (AgRg na RvCr n. 5.565/RS, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 29/11/2022).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RCD no HC n. 1.006.233/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto,
não conheço da impetração, eis que manejada como sucedâneo de revisão criminal,

não vislumbrando, ademais, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, na forma do art. 654, §2º, do CPP.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

Belém, 18/12/2025